Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-79.2021.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007383-79.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEM R. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 11.637.416/0001-31 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ELEM ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 907.930.481-68 (EMBARGANTE), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (EMBARGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), OLIVIA ROCHA VILELA JUNQUEIRA - CPF: 065.087.296-75 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira em demanda de rescisão contratual de compra e venda com financiamento bancário, sob a alegação de omissão e erro de fato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — ou se há mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, apreciando a autonomia dos contratos de compra e venda e de financiamento, bem como a ilegitimidade da instituição financeira.

4. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou obscuridade, tampouco erro de fato, tratando-se de mera pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados.

5. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da causa, por serem recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. A decisão devidamente fundamentada afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELEM R. DE OLIVEIRA - ME,
opôs Embargos de Declaração em ID 307741374, alegando a existência de vícios de “erro de fato” e omissão no acórdão de ID 306028877, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de “erro de fato”, consistente na equivocada interpretação de que a Embargante teria reconhecido a contratação do financiamento junto à instituição financeira Aymoré. Aduz que a assinatura em contrato de financiamento foi utilizada de forma fraudulenta.

Sustenta existir vício de omissão ao deixar de enfrentar os argumentos da existência de parceria entre as empresa requeridas com interdependência contratual.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 311324379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e erro de fato no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);No caso em espécie, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Em suma, como a autora nega veementemente a assinatura de contrato de Cédula de crédito Bancário (ID. 251252199), uma vez que foi o banco requerido que produziu a prova impugnada, incumbe a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem a cobrança, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15.

(...);

Assim, não obstante a consumidora alegue desconhecimento da relação jurídica contratual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que, durante a instrução processual, a própria autora afirmou que, além de ter assinado o contrato físico de compra e venda, também firmou “outros documentos” eletronicamente, por meio de tablet, confirmando de fato a anuência ao contrato de financiamento, cuja autenticidade foi validada mediante biometria facial por “selfie” e fotografia/envio de documento pessoal (CNH). Dessa forma, restou comprovada a licitude da contratação.

(...);

Ademais, à evidência dos documentos e provas dos autos, salienta-se a afirmação da própria consumidora, ser a assinatura aposta em contrato de sua autoria.

Neste contexto, escorreita a decisão do juízo do feito em deslinde da lide que “
o próprio contrato com a SOLPAC prevê a efetivação do negócio por meio de financiamento bancário junto à instituições parceiras, comprometendo-se a pagar as 04 primeiras parcelas, sendo completamente ilógica a contratação do serviço de instalação das placas solares sem qualquer contraprestação pela autora, restando evidente que o pagamento se daria por meio da obtenção do empréstimo, que ocorreu junto à ré AYMORÉ.
”

Não há se falar em ausência de autenticação da assinatura virtual, muito menos da ausência de informação acerca da contratação do financiamento.

No mais, verifica-se que, na ocasião do negócio jurídico a aquisição do sistema de geração de energia solar, a lide principal diz respeito à rescisão de compra e venda, cujo pagamento se dá - a partir de financiamento bancário.

Desta forma, entende-se que a instituição financeira (Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.) é mesmo parte
ilegítima passiva ad causam
, já que sequer há vínculo na falha na prestação dos serviços da entrega do produto, objeto que se discute na lide (ausência da entrega do produto no prazo contratual).

(...);

A demanda tem por fundamento o descumprimento contratual na relação de compra e venda entre a autora e a empresa Solpac Company Ltda., restringindo-se a lide à análise da regularidade dessa avença. Em relação à instituição financeira, a autora requer, como consequência da rescisão contratual, o cancelamento também do financiamento bancário.

Contudo, no âmbito da relação jurídica firmada entre a autora e a instituição financeira, o simples desfazimento do contrato de compra e venda não implica, por si só, responsabilidade do banco, notadamente porque não há qualquer indício de conduta ilícita ou irregularidade que justifique sua responsabilização, nem mesmo sob a ótica da solidariedade.

Os contratos de compra e venda e de financiamento
são juridicamente autônomos
, firmados com pessoas jurídicas distintas, o que impõe a limitação da responsabilidade de cada parte ao respectivo vínculo contratual, conforme a teoria da base objetiva do negócio. Assim, não sendo a instituição financeira fornecedora do bem, sua responsabilidade limita-se aos serviços financeiros prestados.

Não se trata de contratos coligados ou acessórios entre si. O contrato de financiamento não é acessório da compra e venda, razão pela qual a autora não pode pleitear, de forma unilateral, a sua rescisão, com base em inadimplemento do fornecedor, sem a demonstração de ato ilícito ou falha imputável ao banco, sob pena de violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

A coligação ou interdependência contratual exige prova inequívoca da unidade de interesses entre os contratos — especialmente no plano econômico — o que não foi demonstrado nos autos. Ao contrário, os documentos revelam a autonomia dos negócios firmados.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

(...);

Desta forma, distintas as figura da instituição financeira da figura da empresa vendedora, a responsabilidade de cada qual deve ser apreciada individualmente.

E, neste importe, nada aduzindo a autora nos limites do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e tão pouco os fatos da causa demonstram a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção, estando o comportamento da instituição financeira acobertado pelo exercício regular de direito, uma vez inconteste o vínculo contratual e dever de sujeição das partes às cláusulas e condições do pactuado, ausente justa causa a permitir a rescisão desse vínculo negocial.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita atribuída à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação a ela
.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso, mas tão somente a insatisfação da parte Embargante a tentar rediscutir a matéria.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025